Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705095-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL XAVIER SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar quanto à preliminar alegada em contrarrazões, mormente quanto à atuação temerária (ID 42238599 – Pág. 2/3), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator